Tribunal: TJSP
Processo: 2271221-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Risco na manutenção da prisão em razão das lesões sofridas e da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser reincidente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da prisão – Risco na manutenção da prisão em razão das lesões sofridas e da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser reincidente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e futura aplicação da causa especial de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas – Presentes os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2271221-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
impetrantes GERSON LISBÔA JUNIOR e RONALDO ORTIZ SALEMA e
Paciente LEANDRO BRUNO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
2
HABEAS CORPUS No 2271221-30.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
GERSON LISBOA JÚNIOR
PACIENTE:
LEANDRO BRUNO CARDOSO
COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA 1a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1501148-88.2020.8.26.0545)
VOTO No 35.412
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes
Prisão em
flagrante convertida em preventiva Pedido de revogação da
prisão Risco na manutenção da prisão em razão das lesões
sofridas e da pandemia pelo COVID-19
Descabimento

Decisão devidamente fundamentada
A gravidade concreta
da conduta e o fato do paciente ser reincidente, ainda em
cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão
cautelar e inviabilizam, neste instante, a análise de possível e
futura aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
Presentes
os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312 e 313, I e II, do
Código de Processo Penal
Insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão
Meio impróprio para análise
de questões fáticas Ausência de comprovação de pertencer
ao grupo de risco da pandemia do COVID-19
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
O advogado Gerson Lisboa Júnior impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de LEANDRO BRUNO
CARDOSO, por entrever constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
3
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 16 de outubro de 2020, pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecente, tipificado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, e que, quando da conversão da prisão em preventiva,
teve indeferido pedido de liberdade provisória.
Alega, no entanto, que não há sequer indícios
de que o paciente seja traficante, uma vez que os policiais estavam
em patrulhamento de rotina, sem qualquer informação de tráfico de
drogas por parte dele, o qual admitiu ser usuário e que as 09 (nove)
porções encontradas seriam para o seu próprio uso.
Afirma, ainda, que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas
quaisquer das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal,
consubstanciado no fato de o paciente possuir residência fixa, família
constituída e ocupação lícita.
Assegura, ademais, que a gravidade abstrata
da conduta não pode servir de justificativa para a prisão preventiva,
conforme entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, e não
é impeditivo legal para a concessão da liberdade provisória.
Destaca, por fim, a atual situação de
declarada pandemia e o teor da Recomendação no 62/2020 e do
decidido na ADPF 347 TPI/DF, pelo Colendo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
4
Federal.
Requer, assim, a concessão de liberdade
provisória ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas
as informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls.
117/120).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 124/133, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime
de extrema gravidade (tráfico de entorpecentes
fls. 18/20),
equiparado a hediondo, e que está atormentando e deixando em
pânico a população, abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
A r. decisão que decretou a prisão preventiva
está
formalmente
em
ordem
e
devidamente
fundamentada,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu
convencimento, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls.
72/73).
O crime em apreço está no rol daqueles
passíveis de decretação da custódia preventiva e se trata, ao que tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
5
indica, de paciente reincidente, ainda em cumprimento de pena
(fls. 49/51 e 52/53), o que autoriza a manutenção da custódia
cautelar, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa
em tese perpetrada e persistência delitiva, quaisquer das medidas
cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e § 2o, e 313, I e II, do
Código de Processo Penal).
Assim, prematura a análise de possível e
futura aplicação da causa especial de diminuição de pena
preconizada no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante da
necessidade de aferição, durante a instrução do processo, de que o
paciente não se dedica a atividades criminosas ou integre
organização criminosa.
Justamente por isso, não se vislumbra, neste
instante, afronta à ordem concedida pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, nos autos do HABEAS CORPUS No 596.603
SP
(2020/0170612-1).
Assim, de fato, os elementos constantes dos
autos evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a
manutenção de sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a
prisão cautelar (artigo 312 do CPP)
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a
existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
6
privação cautelar da liberdade individual do paciente, no intuito de
obstar a prática de novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez,
para garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a
finalidade de impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente
perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque
até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido
inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva,
pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais ou, ainda, militar em seu favor o
princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si só, de
conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só,
garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos
hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no
48.141/DF, Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o,
II, da Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a
proibição da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
7
da expressão suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem
modificação da norma proibitiva de concessão de liberdade provisória
aos crimes hediondos e equiparados, permanece vedada aos presos
em flagrante.
Os demais pontos abordados na presente
impetração
atinentes à ausência de indícios da traficância e à
alegação de ser o paciente apenas usuário de drogas não podem ser
analisados neste instante, pois é sabido que o habeas corpus tem
cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça à liberdade de
locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a um
direito líquido e certo do paciente, cuja existência independa do
exame e valoração de provas, o que, à evidência, não é a hipótese dos
autos.
De outra banda, trata-se o paciente de
indivíduo nascido em 27/05/1999, com apenas 21 anos de idade
(fls. 28), e não houve demonstração alguma de qualquer condição
específica de saúde que o inclua no grupo de risco da declarada
pandemia pelo COVID-19.
Além do mais, o risco de contrair o vírus no
sistema penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem
está solto e fora do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não
pode perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271221-30.2020.8.26.0000 -Voto no 35.412
8
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Inadmissível, sob fundamento algum, a
soltura do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento
ilegal que deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator